Tribunal: TJSP
Processo: 2204915-79.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6)
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. Pretensão do autor à desconstituição da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial. Ação de cognição ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Pleito de recebimento de aposentadoria por tempo de contribuição. Matéria afeta à Justiça Federal.
Incompetência deste E. Tribunal para apreciação da matéria. Exegese do artigo 109, §§3o e 4o, da

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. Pretensão do autor à desconstituição da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial. Ação de cognição ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Pleito de recebimento de aposentadoria por tempo de contribuição. Matéria afeta à Justiça Federal.
Incompetência deste E. Tribunal para apreciação da matéria. Exegese do artigo 109, §§3o e 4o, da Constituição Federal. Vara da Justiça Estadual atuando em competência delegada.
DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA, com determinação de remessa ao e. Tribunal Regional Federal da 3a Região.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752034
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2204915-79.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, em que é autor
VALDIR CÂNDIDO DIAS, é réu INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Declinaram da
competência. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 27179 (JV)
AÇÃO RESCISÓRIA N 2204915-79.2020.8.26.0000
COMARCA: SANTA CRUZ DO RIO PARDO
AUTOR : VALDIR CÂNDIDO DIAS
RÉU : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AÇÃO RESCISÓRIA. Pretensão do autor à desconstituição da sentença
que julgou parcialmente procedente o pedido inicial. Ação de cognição
ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL. Pleito de recebimento de aposentadoria por tempo de
contribuição. Matéria afeta à Justiça Federal.
Incompetência deste E. Tribunal para apreciação da matéria. Exegese do
artigo 109, §§3o e 4o, da Constituição Federal. Vara da Justiça Estadual
atuando em competência delegada.
DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA, com determinação de remessa
ao e. Tribunal Regional Federal da 3a Região.
I RELATÓRIO.
Cuida-se de ação rescisória aforada
por VALDIR CANDIDO DIAS contra r. sentença de fls. 45/49,
que nos autos da ação previdenciária movida em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parcialmente a ação para condenar a autarquia a averbar o
período correspondente a 01 ano, 09 meses e 24 dias de
contribuição, referente aos períodos em que laborou sob
condições especiais. Inconformado, insurge-se o requerente
(fls. 01/14), alegando que o Juízo a quo deixou de
reconhecer a especialidade de suas atividades exercidas no
setor rural e na função de motorista ou serviços gerais,
considerando o tempo insalubre atestado pelo laudo
pericial. Aduz que o trabalho técnico corroborou seu
direito à aposentadoria por tempo de contribuição, que
deverá ser concedida desde 30.09.2019. Pugna pela rescisão
da sentença, para que novo julgamento seja prolatado,
restituindo-se a final os depósitos efetuados. É o
relatório.
II FUNDAMENTO E VOTO.
1.
Trata-se de ação rescisória contra
sentença proferida no âmbito da 1a Vara Cível da Comarca
de Santa Cruz do Rio Pardo/SP, em ação previdenciária
ajuizada contra o INSTITTUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INSS, na qual pretende o autor a concessão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aposentadoria por tempo de contribuição, com o cômputo dos
períodos em que esteve exposto a agentes nocivos.
2.
No entanto, pelo que se verifica da
leitura da petição inicial constata-se que a competência
para apreciar e julgar a matéria é da Justiça Federal,
pois se trata de ação que visa a concessão de
aposentadoria por tempo de contribuição, de natureza
previdenciária.
3.
É bem verdade que a Comarca em que foi
proposta a ação (Santa Cruz do Rio Pardo) não é sede de
vara federal e que a Justiça Estadual, em competência
delegada, proferiu a decisão singular com fulcro no art.
109, §3o, da Constituição Federal. Entretanto, certo que o
artigo também determina que eventuais recursos devem ser
remetidos ao Tribunal Regional Federal competente,
consoante dispõe o § 4o. Note:
“Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
§ 3o Lei poderá autorizar que as causas de competência da
Justiça Federal em que forem parte instituição de previdência
social e segurado possam ser processadas e julgadas na justiça
estadual quando a comarca do domicílio do segurado não for sede
de vara federal. (Redação dada pela Emenda
Constitucional no 103, de 2019)
§ 4o Na hipótese do parágrafo anterior, o recurso cabível será
sempre para o Tribunal Regional Federal na área de jurisdição
do juiz de primeiro grau.”
4.
Assim, a reanálise da decisão ora
impugnada não se insere na competência desta C. 9a Câmara
de Direito Público do E. TJSP, outra conclusão não emerge
senão a de que a presente ação seja remetida à apreciação
do Tribunal Regional Federal da 3a Região, cabendo ao
Juízo
da
respectiva
Seção
Judiciária
Federal
o
processamento e julgamento do feito.
5.
Oportuno destacar, que, de acordo com
o artigo 64, §1o do atual Código de Processo Civil, a
incompetência absoluta deve ser declarada de ofício, em
qualquer tempo e grau de jurisdição, motivo pelo qual se
deve determinar a remessa dos autos à Justiça Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6.
Ante o exposto, por meu voto, declino
da competência e determino a remessa dos autos ao E.
Tribunal Regional Federal da 3a Região, nos termos
expostos na fundamentação.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator